Tribunal: TJSP
Processo: 2227334-25.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Tema referente à impossibilidade de concessão de efeito suspensivo que foi devidamente considerado no V. Acórdão. Ausência de garantia do juízo que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo. Hipoteca que não se confunde com as garantias processuais apontadas no art.
919, § 1o, do Código de Processo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Tema referente à impossibilidade de concessão de efeito suspensivo que foi devidamente considerado no V. Acórdão. Ausência de garantia do juízo que inviabiliza a concessão do efeito suspensivo. Hipoteca que não se confunde com as garantias processuais apontadas no art.
919, § 1o, do Código de Processo Civil. Asserções de ilegitimidade passiva da agravante Pap S/A e de inexigibilidade do título executivo, além de não terem sido enfrentadas na r. decisão agravada, consistem em temas que devem ser debatidos ao longo da instrução processual, ao abrigo dos princípios da ampla defesa e do contraditório. Discordância de pronunciamento que não atende ao que preceitua o art. 1022 do CPC. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que não admite a oposição de embargos com a finalidade de prequestionar dispositivos tidos como violados. Embargos rejeitados.